Tribunal: TJMT
Processo: 1074330-28.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074330-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ROGACIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 127.147.201-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO
CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO
.
“
INJECAO INTRA-VITREO (
AFLIBERCEPTE – EYLIA
) E PAN-FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER
”.
DIREITO À SAÚDE. ART. 196 CF. HIPOSSUFIÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PROCEDIMENTO DE
MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793/STF.

SOLIDARIEDADE DO ESTADO E MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 274918402, da reclamação nº 1074330-28.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que deferiu o pedido, para o
procedimento de
“INJECAO INTRA-VITREO
(AFLIBERCEPTE – EYLIA)”
,
em emergência/urgência.

- da aplicação do Tema 1.234/STF.

Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a ação foi ajuizada após a modulação de efeitos decidida no julgamento do RE nº 1.366.243, ocorrido em 16/9/ de 2024.

Conforme o entendimento consolidado no referido tema, caso o custo do medicamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade pelo custeio recairá sobre a União.

Nesse sentido:

“Tema 1234: (...) I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (...)”

- da situação fática.

No caso, o Reclamante necessitava de três sessões de
“injeções intra-vítreas”
do medicamento
“
Aflibercept (Eylia)
(frasco com 40 mg/mL)”
no olho esquerdo, bem como de três sessões de
“pan fotocoagulação”
no mesmo olho, conforme laudo médico constante no Id. 274918877. Contudo, conforme manifestação registrada no id. 305782888, a Secretaria de Saúde deu cumprimento parcial à liminar, tendo sido realizada a primeira aplicação do medicamento e agendada a segunda. Ressalta-se, ainda, que a
“fotocoagulação a laser”
foi clinicamente descartada.

Cumpre salientar que não há informação acerca da inclusão, ou não, dos medicamentos requeridos no Grupo 1-A do Ministério da Saúde, nos termos da Portaria nº 1.554/2013-MS, o que poderia ensejar a necessária inclusão da União no polo passivo da demanda. Mesmo após a conversão do julgamento em diligência (
id. 282732861
), tal informação não foi esclarecida, conforme resposta do NAT (
id. 283829857
), que ratificou o parecer anteriormente apresentado (
id. 274918881
).

No mais, importa destacar que o custo do procedimento em questão — três aplicações do medicamento
“
Aflibercept (Eylia)”

não ultrapassa, nem se equipara, ao limite de 210 (
duzentos e dez
) salários mínimos
,
conforme parâmetro utilizado para fins de aferição de eventual necessidade de inclusão da União no polo passivo. Assim,
não se trata de demanda de alta complexidade ou de valor excepcional
,
de modo que não se configura a necessidade de atuação solidária da União neste caso específico.

- da solidariedade dos Entes Públicos e a responsabilidade no atendimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à dispensação
de procedimentos de média e alta complexidade
, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo. Precedente. (
STJ – S1ª - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019
).

Assim, considerando que os atendimentos de média complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento , recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE CUIABÁ responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas. Precedentes.
(
TJMT – TRU – RI nº
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS –j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
) e (
TJMT – TRU – RI nº
1003267-78.2022.8.11.0011
– relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
).

- do bloqueio de verba.

Havendo eventual descumprimento pelos Entes de governo, e sendo necessário o bloqueio de valores, este deve seguir a mesma ordem de preferência e, havendo bloqueio nas contas do Município, deverá ser devidamente ressarcido pelo Estado, se for o caso. Precedente. (
TJMT – TR – RI nº 1000327-32.2019.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 25/09/2020 - DJE 01/10/2020
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
). Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença, primeiramente, ao

ESTADO DE MATO GROSSO e, subsidiariamente, ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
1.2)
estabelecer a mesma ordem, para o caso de necessário bloqueio de verba pública para cumprimento da obrigação;
1.3)
limitar o cumprimento da obrigação, ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025